Tribunal: TJDFT
Processo: 0743987-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743987-70.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A, PAULO ROBERTO LOPES RICCI APELADO: CYNTIA MAGALHAES NEVES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil contra a sentença (id 55295942) proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a segurança para determinar a nomeação da impetrante/apelada no cargo de escriturária do Banco do Brasil. A apelada postulou nas contrarrazões o não conhecimento da apelação interposta, sob o argumento de que o apelante não apresentou os motivos para a reforma da sentença. Alega que o apelante se limita a repetir as mesmas fundamentações da petição inicial e de peças anteriores (id. 55295958). O art. 10 do Código de Processo Civil dispõe que O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Intime-se o apelante para manifestar-se, no prazo de quinze (15) dias, sobre a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator